Tribunal: TJES
Processo: 5003542-89.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003542-89.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003542-89.2021.8.08.0006

Embargante: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Embargados: LUCIANO DUTRA GOMES, BANCO DO BRASIL SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado, através do Diário Oficial (PAUTA DA 2ª SESSÃO VIRTUAL - E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7023 EM 12/03/2024), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 21/03 e 22/03/2024. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de
01/04
/2024,

inclusive
.

Por conseguinte, os Embargos de Declaração que foram interpostos em
08/04
/2024
são intempestivos, conforme consta na certidão de ID 7932740.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, pronuncio a intempestividade e
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)